Tribunal: TJDFT
Processo: 0711828-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇAO. REGRA DO ART. 1.012, §1o, III, CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO COEXECUTADO FALECIDO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO PROCESSUAL REGULAR. CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. INEFICÁCIA. ILEGITIMIDADE DOS TERCEIROS CESSIONÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto aos efeitos a serem conferidos ao recurso, há que se distinguir duas possibilidades distintas: efeito suspensivo excepcional a recurso de apelação, regulado pelo artigo 1.012, §4o, CPC; efeito suspensivo por oposição de embargos à execução, disciplinado pelo art. 919, §1o, CPC. 1.1. A regra estatuída pelo art. 919 do CPC não confere efeito suspensivo automático aos embargos à execução. Apenas excepcionalmente, nos casos em que “verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (art. 919, §1o, do CPC), confere-se efeito suspensivo à ação executiva correlata aos embargos do executado. Não é esta a hipótese vertente. 1.2. Noutro giro, no que diz respeito ao disposto no § 4o do art. 1012 do CPC, recorde-se que “São as circunstâncias do direito material debatido em juízo que devem iluminar a eventual dispensa do efeito suspensivo.” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 976 ao 1.044, Volume XVI, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.109). A apelante sequer indica probabilidade do direito e de perigo na demora aptos a autorizar concessão de excepcional efeito suspensivo na hipótese: alegações de “gravidade das questões ora expendidas” (ID 44731131, p. 14) não se prestam ao fim pretendido.
2. Na origem, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0712190-03.2019.8.07.0006) contra LUIZ CARLOS BOVE e MARIA BENTO RODRIGUES BOVE com pedido de obrigação de fazer contemplada em compromisso particular firmado entre as partes para regularização fundiária e se consubstancia na lavratura da escritura pública do imóvel no prazo de 30 dias. Na citação da coexecutada MARIA BENTO RODRIGUES BOVE, sobreveio a informação do falecimento do coexecutado LUIZ CARLOS BOVE. Determinada a sucessão da parte coexecutada pelos herdeiros, não há falar em nulidade da execução por ausência de citação dos sucessores.
3. Nos termos do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, hipótese dos autos. E a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, II, CPC). 3.1. O título executivo extrajudicial que lastreia a execução (processo n. 0712190-03.2019.8.07.0006) consiste em “COMPROMISSO PARTICULAR PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – LOTE RESIDENCIAL”. 3.2. A apelante MARIA BENTO RODRIGUES BOVE é legítima a figurar no polo passivo da execução em nome próprio, por assinar o Compromisso, juntamente com LUIZ CARLOS BOVE, na qualidade de “transatora” e “MORADORA” do imóvel objeto do título executivo extrajudicial e, por isso, contrair solidariamente as obrigações ali previstas.
4. A apelante e seu cônjuge firmaram em 18/05/2018 “ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE POSSE SOBRE LOTE E SOBRE ACESSÕES” com terceiros, sem anuência da Urbanizadora, e os cessionários não se sub-rogaram em todas as obrigações previstas no Compromisso, exigências da Cláusula 7.1. do título executivo. 4.1. Assim, não há que se falar em inclusão dos terceiros que adquiriram os direitos relativos ao imóvel na demanda executiva, pois eles não figuram no título executivo extrajudicial que a embasa e a cessão não tem eficácia perante o exequente que não a anuiu. 4.2. Ademais, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes” (CPC, art. 109). A sucessão processual do adquirente ou cessionário depende da anuência da parte contrária (art. 109, §1o, do CPC). Não demonstrada a concordância do embargado/apelado com a sucessão processual dos cessionários.
5. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.